Tribunal: TCU
Processo: 017.133/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9446/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.133/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Santos Leao (XXX.785.695-XX); Ana Paula Lopes Cupertino (XXX.925.755-XX); Edelaide Oliveira de Brito (XXX.003.595-XX); Enedina Oliveira de Brito (XXX.751.285-XX); Josefa Silveira Santana (XXX.502.505-XX); Maria Cristina Leao Sousa (XXX.558.425-XX); Maria Ivete Britto Leao (XXX.003.295-XX); Nadia Maria Pimentel de Santana (XXX.159.707-XX); Sonia Cristina Pimentel de Santana (XXX.159.627-XX); Valeria Britto Leao (XXX.141.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.